Tribunal: TJES
Processo: 5017537-77.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017537-77.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: HERMANN HAND SCHWANZ e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA NAS FATURAS DE ÁGUA. DESPROPORCIONAL QUANDO COMPARADO AO HISTÓRICO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelos recorridos em face da recorrente, mediante
jus postulandi
, por meio da qual alegam, em síntese, que as faturas referentes aos meses de abril de 2023 e janeiro de 2024 possuíam valores exorbitantes, não condizente com o consumo de água da unidade consumidora. Afirmam que a fatura referente à abril/2023 foi retificada, sendo alterado o valor. Em relação à fatura de janeiro/2024 a contestação administrativa foi negada sob o argumento de que seria a segunda contestação da mesma unidade consumidora dentro do prazo de doze meses. Diante disso, requerem a restituição do valor do valor cobrado relativo à fatura efetivamente paga; e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, a recorrente apresentou contestação com preliminares e no mérito requer a improcedência dos pedidos autorais, ao argumento de que a medição foi realizada devidamente.

Em sede de

sentença (ID 15257973
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

Condenar a ré COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN a restituir aos autores a quantia de R$1.497,99 (mil quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), corrigida pelo IPCA-E desde o pagamento, com juros SELIC desde a citação.

Condenar a ré a pagar aos autores, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção pela SELIC a contar do presente arbitramento.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95
.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 15257975
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No caso em apreço, verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão das características inerentes a essa relação, com destaque para a hipossuficiência da parte consumidora em face do fornecedor de produtos e/ou serviços.

Nesse sentido, cumpre destacar o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Dessa forma, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A pretensão autoral revela-se amparada pela verossimilhança das alegações, notadamente diante do conjunto probatório coligido aos autos, que demonstram que as faturas contestadas possuem valor exorbitante. Há, também, a afirmação dos consumidores de que a fatura de abril de 2023, de valor alto, foi retificada administrativamente, sendo o valor corrigido de R$ 900,23 para R$ 35,79.

Constato, outrossim, que a parte requerida/recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças, desincumbindo-se de seu ônus probatório
que lhe cabia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, de afastar a falha do serviço
.

Ressalto que o excesso de consumo verificado nas faturas objeto da controvérsia, comparado com a retomada da normalidade nas faturas subsequentes, estabelece uma presunção de falha na medição.

Em análise da sentença, verifico que restou comprovada a falha na prestação dos serviços da recorrente.

Em relação aos danos morais, entendo devidos pois a cobrança excessiva por vários meses consecutivos ultrapassa o mero dissabor capaz de caracterizar o dano moral.

Compulsando os autos, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Recorrido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por tais razões, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)